Tribunal: TJDFT
Processo: 0756828-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de mercadorias em estabelecimento comercial mediante registro parcial de produtos em caixa de autoatendimento, com omissão deliberada de diversos itens, pleiteando a defesa a absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória, atipicidade da conduta, afastamento da qualificadora, aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento de semi-imputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a conduta é típica e dolosa ou decorrente de erro no uso de autoatendimento; (iii) determinar se incide a qualificadora do concurso de pessoas; (iv) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de semi-imputabilidade e de incidência do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o agente não apenas deixou de registrar itens de forma pontual, mas adotou padrão reiterado de conduta consistente em registrar produtos de menor valor e omitir o registro de mercadorias mais onerosas, evidenciado por imagens que revelam a seleção, ocultação em sacolas e deslocamento de produtos não escaneados para a área de itens pagos.
4. A expressiva discrepância entre o valor efetivamente pago (R$ 152,46) e o montante das mercadorias subtraídas (aproximadamente R$ 1.081,21), aliada à quantidade significativa de itens não registrados e ao uso de múltiplas sacolas para ocultação, afasta a hipótese de erro operacional e evidencia conduta estruturada voltada à subtração patrimonial, caracterizando o dolo.
5. A atuação conjunta dos agentes, com divisão funcional de tarefas e cooperação na execução do iter criminis, caracteriza o vínculo subjetivo necessário à incidência da qualificadora do concurso de pessoas, ainda que inexistente ajuste prévio formal.
6. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do prejuízo não é inexpressivo e a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade, devendo-se considerar não apenas o aspecto econômico, mas as circunstâncias concretas da ação.
7. A alegação de semi-imputabilidade exige comprovação técnica por meio de perícia específica, não sendo suficiente a mera afirmação de transtornos psíquicos ou uso de medicação desacompanhada de prova idônea.
8. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.